Tribunal: TJSP
Processo: 1004742-32.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos dos segurados, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do ocorrido pelos segurados impediu a concessionária de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Improcedência mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004742-32.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-32.2019.8.26.0084 -Voto no 35.168
2
Comarca: CAMPINAS – 7a VARA CÍVEL
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: COMPANHIA PARAITINGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
MM. Juiz Prolator: Fabio Varlese Hillal
VOTO No 35.168
Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de serviço público. Alegação de
que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos dos segurados, que precisaram ser
reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e
não tendo a seguradora viabilizado a produção de
prova técnica de forma direta, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. A ausência de
prévia comunicação do ocorrido pelos segurados
impediu a concessionária de inspecionar os
equipamentos danificados e produzir prova para
contrapor aos pareceres unilaterais que instruíram
a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, §
6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se
apurar o elemento subjetivo da responsabilidade
civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade entre eles. Improcedência mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 159/162, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de indenização fundada em direito de regresso,
decorrente de pagamento de indenização de seguro, e condenou a
requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
Apela a seguradora autora (fls. 168/185). Sustenta que
os relatórios apresentados pelas empresas especializadas responsáveis
pela regulação do sinistro, não impugnados e amparados na cuidadosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-32.2019.8.26.0084 -Voto no 35.168
3
investigação realizada e em laudos técnicos, concluíram que os danos
causados aos equipamentos de seus segurados decorreram das oscilações
ocorridas na rede elétrica administrada pela concessionária ré,
demonstrando o nexo de causalidade. Argumenta ser absolutamente
incabível atribuir aos consumidores, seus segurados, a responsabilidade
pelos picos de energia que causaram os danos em questão. Assinala que o
evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior, de modo
que a excludente de responsabilidade não ficou configurada. Aduz que o d.
juízo a quo desconsiderou a responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público e a aplicação do CDC ao caso concreto. Sob tais
fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 192/203).
É o relatório.
Cuida-se de ação de regresso por meio da qual a
apelante pretende ser ressarcida do valor de R$4.705,83 a título de
indenização securitária paga em razão dos danos materiais que teriam sido
causados a equipamentos elétricos de propriedade de seu segurado por
oscilações de tensão ocorridas na rede de transmissão de energia da
apelada em 20.01.2018 (fls. 02/03).
Na contestação de fls. 64/80, a requerida aduziu
essencialmente
as
mesmas
teses
posteriormente
renovadas
nas
contrarrazões recursais. Após réplica (fls. 127/158), outras provas não foram
produzidas, sobrevindo a r. sentença, que julgou improcedente a lide.
De fato, não há nos autos qualquer documento que
comprove que os consumidores segurados tenham comunicado o sinistro à
concessionária apelada, nos termos previstos no art. 204, da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-32.2019.8.26.0084 -Voto no 35.168
4
414/2010 da ANEEL1.
A ausência de tal comunicação impediu a apelada de
inspecionar os equipamentos supostamente danificados pelas oscilações da
tensão na rede e produzir prova para contrapor o parecer técnico que
instruiu a inicial (fl. 37).
Cumpre destacar que o art. 206 da referida Resolução,
ao disciplinar o procedimento de ressarcimento de danos, assegura à
concessionária a possibilidade de fazer verificação in loco dos
equipamentos danificados, solicitar que o consumidor os encaminhe para
oficina por ela autorizada, ou retirar os equipamentos para análise, devendo
o consumidor viabilizar o acesso a tais equipamentos e às instalações da
unidade consumidora (§ 3o).
Não se descuida que o art. 210 da mesma norma
administrativa estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo causal. Entretanto, a
ela devem ser proporcionadas condições de produzir essa prova, quando os
elementos para tanto estão em posse da parte contrária.
A própria autora informa que a realização de prova
pericial “resta impossível uma vez que a seguradora não dispõe da
posse dos bens danificados” (fl. 157). Assim, a comprovação da causa
dos danos ficou a cargo apenas dos documentos produzidos
1 Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos: I
data e horário prováveis da ocorrência do dano; II
informações que demonstrem que o
solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal; III relato do problema apresentado
pelo equipamento elétrico; e IV
descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como
marca e modelo. V informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela
distribuidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-32.2019.8.26.0084 -Voto no 35.168
5
unilateralmente pela seguradora apelante, por seu segurado e/ou pela
empresa por ele contratada, sem que a apelada tenha tido
oportunidade de acompanhar as análises e exercer o necessário
contraditório.
Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, essa circunstância afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados, para o reconhecimento do dever de indenizar,
a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima
e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso vertente há decisões do E. STJ nesse
sentido2 , a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência.
Na hipótese dos autos, não há como considerar a
seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na medida em que possui corpo
técnico capacitado para proceder à regulação de sinistros nas áreas em que
atua.
Suas alegações também não possuem o grau de
verossimilhança necessário para justificar a inversão do onus probandi. Na
inicial, a apelada menciona genericamente que os danos teriam sido
causados por vício no fornecimento de energia elétrica, o que pode ser
resultado de evento da natureza (v.g. queda de raio no imóvel em local não
identificado, que representa fortuito externo).
2 AgRg no REsp 773.250/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp
1.202.756/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 17.02.2011; REsp 1.321.739/SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, DJe 10.09.2013; AgRg no REsp 1.169.418/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, DJe 06.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-32.2019.8.26.0084 -Voto no 35.168
6
Não bastasse, além de não se poder atribuir aos
exames realizados pela seguradora e seus contratados a necessária
imparcialidade e equidistância, suas conclusões são menos concretas do
que é desejável. O segurado relatara que houve tempestade com raios em
sua região (fls. 18 e 28), provocando os danos constatados. O orçamento de
assistência técnica que inspecionou o equipamento apresentou conclusão
semelhante sobre a causa dos danos, pois menciona que “esse componente
sofreu uma avaria em seus componentes internos, após quedas de raios e
oscilações de energia elétrica durantes a forte chuva na região” (sic fl. 44).
Em caso análogo, esta Col. Câmara assim decidiu:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação regressiva da seguradora. Descargas elétricas que
resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que
precisaram ser reparados ou substituídos. Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor
à concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a
ausência de prévio pedido administrativo, conquanto não
importe ausência de interesse de agir, impediu a requerida
de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais que acompanharam a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não
elimina a necessidade de que sejam demonstrados a
conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos
alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ainda que se entenda pela aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente,
segundo
as
regras
ordinárias
de
experiência, pressupostos que não estão presentes no caso
dos autos. Recurso provido.
(Apelação
no
1002344-69.2016.8.26.0100,
de
minha
relatoria, j. 22.03.2017)
Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a apelante
não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos aos
equipamentos elétricos de seus segurados tenham sido ocasionados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004742-32.2019.8.26.0084 -Voto no 35.168
7
falha na prestação de serviço da apelada, como inviabilizou a produção de
prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao
contraditório.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para R$1.500,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator